Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO DESCLASSIFICADO PARA FURTO NO ATO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. “EMENDATIO LIBELLI” OU “MUTATIO LIBELLI”. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
1. O momento oportuno para aplicar o instituto da “emendatio libelli” ou “mutatio libelli” é na prolação da sentença, uma vez que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação nela contida, que não é dotada de caráter definitivo (Precedentes do STF e deste TJDFT).
2. Ademais, a possibilidade de suspensão condicional do processo após a instrução não gera qualquer prejuízo ao acusado e, inclusive, encontra-se resguardada nos procedimentos dos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.